Tribunal: TJBA
Processo: 8001832-03.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8001832-03.2023.8.05.0036 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAETITÉ ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELANTE: EDYALA VALERIA JUNQUEIRA PALMA DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS RIBEIRO MOTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALEX BEZERRA BACELAR PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ASSUNTO: VIAS DE FATO E AMEAÇA SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. APELANTE CONDENADA PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), PRATICADO DE FORMA CONTINUADA (ART. 71 DO CP), À PENA DE 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. CONDENADA TAMBÉM PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) À PENA DE 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES. TODOS SOB A ÉGIDE DO ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI MARIA DA PENHA 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICO COM OS ELEMENTOS COLIGIDOS NA FASE INQUISITORIAL. CONFISSÃO PARCIAL DA APELANTE QUANTO ÀS AMEAÇAS E AO EMPURRÃO. MENSAGENS E ÁUDIOS COM TEOR INTIMIDATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO APOIADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.2 - PLEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE MULHERES. APLICAÇÃO DA LEI INDEPENDE DA ORIENTAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, AINDA QUE SEM COABITAÇÃO E MESMO APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR “VULNERABILIDADE” ESPECÍFICA ALÉM DO CONTEXTO DE GÊNERO. 1.3 - A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS JÁ FIXADAS DEFINITIVAMENTE NO MÍNIMO LEGAL. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. PEDIDO DESPROVIDO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8001832-03.2023.8.05.0036, tendo EDYALA VALERIA JUNQUEIRA PALMA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR